Tribunal: TJBA
Processo: 8063324-36.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma . Habeas Corpus nº 8063324-36.2025.8.05.0000 – Comarca de Feira de Santana/BA Impetrante: Fábio Peucci Alves Paciente: Mário Kadow Nogueira Advogado: Dr. Daniel Bettamio Tesser (OAB/SP 208351) Advogada: Dra. Thais Cristina de Vasconcelos Guimarães (OAB/SP 249279) Advogado: Dr. Clayton Edson Soares (OAB/SP 252784) Advogada: Dra. Laura Janaína Ivasco Dias (OAB/SP 312237) Advogado: Dr. Pedro Guzenski (OAB/SP 445637) Advogada: Dra. Barbara Melro Seabra (OAB/SP 430011) Advogada: Dra. Laskara Decza Morsh (OAB/SP 415417) Advogada: Dra. Silvia Andrea de Aquino (OAB/CE 39264) Advogado: Dr. Bruno Moreira Cardoso (OAB/SP 527305) Advogado: Dr. Leonardo Pugliese Freitas (OAB/SP 419121) Advogado: Dr. Paulo Henrique Aranda Fuller (OAB/SP 175394) Impetrado: Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana Processo de 1º Grau: 8020833-65.2025.8.05.0080 Procuradora de Justiça: Dra. Cleusa Boyda de Andrade Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. CRIMES DE INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (LEI Nº 12.850/2013), LAVAGEM DE CAPITAIS (LEI Nº 9.613/1998) E CONTRA A ORDEM ECONÔMICA (LEI Nº 8.176/1991). REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO PELOS IMPETRANTES. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. EXAME DO MÉRITO PREJUDICADO. EXTINÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO HEROICO. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada por Dr. Fábio Peucci Alves (OAB/SP nº 174.995) e outros, em favor de Mário Kadow Nogueira, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana. II - Extrai-se dos autos que foi cumprido mandado de prisão preventiva em desfavor do paciente em 16/10/2025 (id 93082628, pág. 05), pela suposta prática dos crimes de integração de organização criminosa (Lei nº 12.850/2013), lavagem de capitais (Lei nº 9.613/1998) e contra a ordem econômica (Lei nº 8.176/1991) (id 93110593). III - Alegam os Impetrantes, em sua peça vestibular (id 92894354), que o paciente foi surpreendido com a decretação da sua prisão preventiva, no bojo do Processo nº 8020833-65.2025.8.05.0080, estando atualmente recolhido no Centro de Detenção Provisória II do Município de Osasco/SP. Sustentam a inexistência de periculum libertatis, um dos requisitos para a decretação da medida cautelar questionada, por possuir residência fixa no endereço indicado, localizado no Município de Santana de Parnaíba/SP, onde mora com seus dois filhos menores, fazendo referência à existência de contrato de locação com vigência em 30 (trinta) meses, com termo final em 01/01/2027. Descrevem que o paciente é empresário e, dentre outras empresas, representa a “Ecodurex”, especializada na recuperação de créditos de energia elétrica, possuindo meios de subsistência regulares com vinculação a atividades econômicas lícitas. Aduzem que se trata de indivíduo primário e possuidor de bons antecedentes, jamais tendo respondido a qualquer outro procedimento criminal em seu desfavor, circunstância que, na percepção defensiva, evidencia a desnecessidade de medida cautelar tão grave quanto a prisão preventiva. Com base em extratos bancários relativos aos meses de julho, agosto e setembro do ano de 2025, afirmam que não há qualquer movimentação financeira irregular ou incompatível com atividades empresariais lícitas. Alegam que o paciente “recebe transferências e Pix de naturezas diversas, incluindo aporte de pessoas jurídicas” e aponta que as saídas de recursos indicam “pagamentos rotineiros e apoio familiar, sem qualquer vestígio de desvios para fins ilícitos”. Relatam, ainda, que o paciente mantém investimento em um fundo, na importância de R$ 41.134,20 (quarenta e um mil, cento e trinta reais e quatro centavos), tratando-se de “produto financeiro regulado e com rentabilidade declarada”. A impetração também afirma que o representante do Ministério Público do Estado da Bahia, na origem, opinou de modo contrário à decretação da prisão preventiva do paciente, entendendo que tal circunstância “reforça a fragilidade probatória e a ausência de periculum libertatis em relação aos outros investigados, dentre os quais Mário Kadow”, destacando que “Esta frontal divergência entre a decisão judicial e o parecer ministerial qualificado é um forte indicativo da ausência dos requisitos da prisão preventiva para o Peticionário, e impõe a sua revogação imediata.”. Os Impetrantes enfatizam a inexistência de motivos para a decretação da custódia cautelar combatida e advogam a imperiosidade da observância da gravidade do crime, das circunstâncias do fato e das condições pessoais do indiciado/acusado, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da presunção de inocência. Sob tais fundamentos, apresentam pedido de concessão de liminar, objetivando a revogação da prisão preventiva em questão ou sua substituição por medidas cautelares diversas, na forma do art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pleiteiam a concessão definitiva da ordem. IV - Informes judiciais (id 93082628) noticiam, in verbis: “[...] Em resposta à solicitação de informações referente ao Habeas Corpus nº 8063324-36.2025.8.05.0000, impetrado pelo advogado Fabio Peucci Alves em favor de MÁRIO KADOW NOGUEIRA, informo que o processo de origem nº 8020833-65.2025.8.05.0080 decorre de representação formulada pelo Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (DRACO), no curso do Inquérito Policial nº 21002-2024 (CECCOR/LD), instaurado para investigar a atuação de organização criminosa especializada na adulteração, transporte e comercialização clandestina de combustíveis, com indicativos de crimes de lavagem de capitais e contra a ordem econômica. As investigações, que são desdobramentos das operações ‘Carbono’ e ‘Primus’, revelaram a existência de uma complexa rede empresarial estruturada. Esta rede é composta por pessoas físicas e jurídicas interligadas, que utilizavam empresas de fachada, manipulação de cargas (‘batedeiras’), blindagem societária e patrimonial, além de realizar movimentações financeiras de vulto, incompatíveis com as atividades formais declaradas. Em 26 de setembro de 2025, este Juízo, após analisar a representação policial e o parecer ministerial, proferiu decisão decretando a prisão preventiva do paciente Jailson Couto e de outros investigados (ID 522058904). O decreto prisional foi fundamentado em elementos concretos dos autos, notadamente: i) Relatórios técnicos do DRACO (RELTEC 0198/2024 e 059/2025); ii) laudo pericial do DPT/BA nº 2025 03 PC 000674-01, que confirmou a adulteração de combustíveis em galpões clandestinos; iii) interceptações telefônicas e telemáticas judicialmente autorizadas; iv) e relatórios de inteligência financeira que apontaram movimentações de aproximadamente R$ 34 milhões em seis meses, envolvendo empresas vinculadas aos principais investigados. As investigações apontam que o paciente atua como sócio administrador de postos de combustíveis e de outras empresas nos setores alimentício e imobiliário. Ele foi identificado como interposto (‘laranja’) de Mohamad Hussein Mourad, investigado apontado nacionalmente como integrante da facção criminosa PCC e suposto responsável por expandir as atividades ilícitas do grupo para o Estado da Bahia. Relatórios da autoridade policial indicam que Mário Kadow seria o responsável pela administração de postos de combustíveis adquiridos por Mohamad, incluindo empreendimentos anteriormente pertencentes a Jailson Couto Ribeiro, considerado o principal articulador do esquema. Consta nos autos que o paciente foi identificado como responsável pelo Posto JL (CNPJ 47.668.340/0001-59), situado em Conceição do Jacuípe/BA, cujo endereço coincide com o da empresa Trans Oil Serviços, Transportes e Representações de Combustíveis Ltda., também alvo da Operação Carbono. Tais circunstâncias, somadas aos elementos técnicos colhidos, reforçaram a vinculação do investigado à estrutura organizacional utilizada para ocultar patrimônio e manter em funcionamento a cadeia de distribuição clandestina de combustíveis. É fundamental registrar que a prisão preventiva não foi decretada de ofício, mas sim em atendimento à representação formal da autoridade policial, nos termos do art. 311 do Código de Processo Penal, em estrita observância aos requisitos legais. A medida foi imposta diante da prova da materialidade, dos indícios suficientes de autoria e do risco concreto à ordem pública, à ordem econômica e à aplicação da lei penal, especialmente considerando o modus operandi sofisticado e a capacidade de reiteração e de interferência nas investigações. Ressaltou-se, ademais, que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostrariam adequadas ou eficazes, dada a complexidade do grupo e a extensão das operações identificadas. Por fim, informo que o mandado de prisão foi cumprido no dia 16 de outubro de 2025, no estado de São Paulo (ID 526319514) e a audiência de custódia realizada no dia 17 de outubro de 2025 (ID 526199973), ocasião em que se manteve a custódia cautelar do paciente. [...]”. V - Petição adunada pelos impetrantes com requerimento de desistência do writ (ID. 94704498). VI - Inexiste vedação no ordenamento pátrio a que a parte, se assim for de seu interesse, desista da tutela jurisdicional (ainda que se trate de remédio com sede na Constituição). Pelo contrário, o que resta consagrado na dogmática, à luz da moderna teoria geral do processo, é justamente que o exercício do direito de ação, além de ser autônomo em relação ao direito material, consiste em uma faculdade. VII - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem VIII - Extinção do writ sem resolução do mérito, em face da homologação do pedido de desistência da ação. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8063324-36.2025.8.05.0000, proveniente da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram, como Impetrantes, Dr. Fábio Peucci Alves (OAB/SP nº 174.995) e outros, como paciente, Mário Kadow Nogueira e, como Impetrada, a Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em HOMOLOGAR O PEDIDO DE DESISTÊNCIA, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.